Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRETENSÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. MULTA. CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. AUTORIZAÇÃO (CC, ART. 335; CPC, ART. 539). ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SOB A FORMA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A inviabilidade de inserção da pretensão consignatória em uma das situações previstas no artigo 335 do estatuto civil, elidindo a verossimilhança da argumentação aduzida e a plausibilidade do direito controvertido, obsta a concessão de antecipação de tutela destinada a, mediante recolhimento do ofertado mediante apuração aleatória pelo obrigado sem compasso com o contratado, obstar a irradiação dos efeitos da mora por não traduzir o oferecido importância apta a transmudar-se em forma de extinção da obrigação e por não se afigurar revestida de sustentação a desconsideração do contratado como pressuposto apto a legitimar a consignação incidental de importe desconforme com o avençado e seu manejo como instrumento de liberação do obrigado.
2. A utilização da consignação como forma de extinção da obrigação tem como pressuposto a aferição da ocorrência de alguma das situações delineadas pelo artigo 335 do Código Civil, consoante expressamente prescreve o artigo 539 do estatuto processual, derivando dessa regulação que, não se divisando nenhuma das hipóteses individualizadas pelo dispositivo material como aptas a legitimarem a consignação das prestações remanescentes que estão debitadas ao mutuário, à medida que o credor não está se recusando a receber as prestações nos parâmetros contratados (inciso I), os pagamentos podem ser efetuados normalmente através da rede bancária (inciso II), não remanesce dúvida acerca da pessoa do credor e da sua legitimidade para receber as prestações em aberto (incisos III e IV) e não pende litígio sobre o objeto do pagamento, entendido litígio, na dicção legal, como disputa acerca da titularidade do crédito (inciso V), não se afigura viável sua concessão em sede de antecipação de tutela, independentemente do valor ofertado, quando formulado o pedido consignatório cumulado com revisional ante a inverossimilhança da argumentação desenvolvida.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.